Tribunal: TJDFT
Processo: 0734411-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734411-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDNAR COSTA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença proposto desfavor de EDNAR COSTA DOS SANTOS, processo n. 0710053-12.2019.8.07.0018, na qual deferiu a consulta ao sistema SNIPER e inclusão no cadastros de inadimplentes, SERASAJUD e indeferiu o pedido de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Eis a r. decisão agravada (ID 202164854 dos autos de origem): “Com vistas à satisfação do crédito decorrente do título judicial exequendo, bem como diante das informações trazidas aos autos pelo Distrito Federal, defiro, em parte, o pedido de ID 201265092 e, por conseguinte, determino: 1. a inclusão do nome da executada EDNAR COSTA DOS SANTOS, CPF 282.002.841-15, residente e domiciliada na rua 227 A, Quadra 67, Lote 16, Ed. Rio Calda 157, Apto. 204, Goiânia/GO, CEP 74.610-155 no cadastro de inadimplentes do SERASA, por meio do SERASAJUD, conforme disposto no artigo 782, § 3o do CPC; 2. a realização de consulta ao sistema SNIPER em nome da executada. Lado outro, indefiro o pedido de consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, porquanto as diligências já foram realizadas e nada foi localizado em nome da executada. Indefiro, ainda, o pedido de penhora de recebíveis de cartões de crédito e débito em nome da executada, tendo em vista que se trata de medida excepcional, cuja autorização necessita de comprovação do exercício da atividade empresarial e que a empresa tenha créditos a receber das operadoras de cartão. Isto porque a penhora de recebíveis de cartão de crédito é uma modalidade que se assemelha à penhora sobre o faturamento da empresa, sendo certo que o credor não comprovou que a devedora exerce atividade empresarial e que teria recebíveis, devido a tais atividades, razão pela qual o pedido resta indeferido. Restando infrutífera a pesquisa determinada no item 2, desta decisão, intime-se o DISTRITO FEDERAL para que requeira o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do artigo 921, § 1o, do CPC. Intimem-se." Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados pela ausência de vícios. (ID 205274834, dos autos de origem) Inconformado, o exequente recorre. Pondera que transcorreu prazo razoável desde a última consulta, quase 1 (um) ano, o que justifica a intervenção do Poder Judiciário com vistas à obtenção de informações. Aduz que o pedido deve ser deferido em atendimento aos princípios da máxima efetividade da execução e da cooperação. Também se insurge quanto ao indeferimento do pedido de penhora dos recebíveis de cartões de crédito e débito de titularidade da executada. Ao final do seu recurso, requer (ID 63040464, Pág. 12): “(...) c) seja provido o presente recurso para reformar a r. decisão agravada, reconhecendo-se a viabilidade do pleito formulado no ID 202164854 dos autos de origem, determinando-se, em reverência ao princípio da máxima efetividade da execução, seja reformada a r. decisão embargada nos termos da fundamentação, deferindo-se a pesquisa por meio dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, bem como sejam oficiadas todas as instituições financeiras relacionadas, para que depositem em juízo, com a consequente penhora, de todos os recebíveis e/ou saldos de contas e aplicações de titularidade do CPF do Agravado, até a quitação total da dívida, sob pena de se institucionalizar o enriquecimento sem causa desta em detrimento ao erário.” Sem preparo, em razão de isenção legal. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator